Tribunal: TJSP
Processo: 2305385-79.2024.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – PRECATÓRIO – PAGAMENTO PREFERENCIAL POSTULADO POR OCTOGENÁRIO E PORTADOR DE DOENÇA GRAVE, PORÉM, TITULAR DE PRECATÓRIO DE NATUREZA COMUM – INDEFERIMENTO PELO DESEMBARGADOR COORDENADOR DO DEPRE – ARTIGO 100, § 2o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, QUE ASSEGURA PAGAMENTO PREFERENCIAL APENAS A IDOSOS, PORTADORES DE DOENÇA GRAVE OU DEFICIÊNCIA E QUE SEJAM TITULARES DE PRECATÓRIO DE

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – PRECATÓRIO – PAGAMENTO PREFERENCIAL POSTULADO POR OCTOGENÁRIO E PORTADOR DE DOENÇA GRAVE, PORÉM, TITULAR DE PRECATÓRIO DE NATUREZA COMUM – INDEFERIMENTO PELO DESEMBARGADOR COORDENADOR DO DEPRE – ARTIGO 100, § 2o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, QUE ASSEGURA PAGAMENTO PREFERENCIAL APENAS A IDOSOS, PORTADORES DE DOENÇA GRAVE OU DEFICIÊNCIA E QUE SEJAM TITULARES DE PRECATÓRIO DE NATUREZA ALIMENTAR – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E ÓRGÃO ESPECIAL - DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.